Tribunal: CARF
Processo: 10850.904281/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904281/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
GREEN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação das determinações da para aplicação
das determinações da Súmula CARF no 143 e do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a
eventual existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 e, sendo o caso,
implemente as compensações até o limite do crédito existente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904281/2010-02
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-83.228, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado a título de saldo negativo de
IRPJ do Ex. 2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 16.038,59.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 887174786 de 05/10/2010, emitido sob a
jurisdição da DRF São José do Rio Preto/SP para não homologar as compensações
formalizadas
na
DCOMP
no
10213.34037,150306.1.3.02-0497,
17857.68761,310306.1.3.02-6410,
41521.89544.130406.1.3.02-5564
e
31744.31449.130706.1.3.02-6113, e indeferir o PER no 05256.62222.150306.1.2.02-
2610, vinculados ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2006 (ano-
calendário 2005), sob os fundamentos a seguir reproduzidos:

No demonstrativo de Análise de Crédito, verifica-se que não teriam sido confirmadas as
retenções abaixo relacionadas:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 13/10/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 11/11/2010, nos seguintes termos:
1.
Os fatos.
A requerente apurou saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-base de 2005, no
valor de R$ 46.730,09 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta reais e nove centavos),
haja vista que, .conforme a DIPJ/2006, os valores retidos na fonte [R$166.036,71
(cento e sessenta e seis mil e trinta e seis reais e setenta e um centavos)] somados
aos valores recolhidos daquele imposto através de DARF [R$153.990,87 (cento e
cinqüenta e três mil, novecentos e noventa reais e oitenta e sete centavos)],
acrescidos de valores relativos à compensação realizada pelo Per/DComp n°
11835.82896.280205.1.3.02-0350 [R$ 2.155,69 ( dois mil, cento e cinqüenta e cinco
reais e sessenta e nove centavos)], no decorrer daquele ano, superaram o montante
devido no encerramento do referido período, nos mencionados R$ 46.730,09.
Desta forma, o saldo negativo em questão foi devidamente apurado na
DIPJ/2006, a qual foi entregue à Secretaria da Receita Federal, em 26/06/2006,
conforme a cópia do respectivo recibo de entrega (doc. anexo).
(...)O fato é que a referida inconsistência decorre de erro material no
preenchimento da aludida Declaração de Compensação, eis que a requerente lançou
apenas os valores de IRPJ retido na fonte (R$ 119.306,62), não incluindo os valores
relativos aos pagamentos do aludido imposto através de DARF (R$ 153.990,87),
também não lançando a PER/DCOMP n° 11835.82896.280205.1.3.02-0350 (R$
2.155,69), nem o restante das retenções na fonte no valor de R$ 46.730,09
totalizando assim o montante pago de IRPJ em 2005 (R$ 275.453,18) devidos, e
restando o valor apurado como crédito na DIPJ/2006, qual seja, os R$ 46.730,09,
foram devidamente constituídos e apurados.
A propósito do referido equivoco na descrição do crédito informado na
Declaração de Compensação em questão, tentou a requerente retificar o
PER/DCOMP, sem, contudo, obter êxito, eis que o sistema não permitiu a
pretendida retificação, apresentando a seguinte informação: “ERRO. A
DECLARAÇÃO NÃO FOI TRANSMITIDA. NÃO É PERMITIDO RETIFICAR
OU CANCELAR ESTE PER/DCOMP, POIS JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA”.
Afirma juntar comprovantes das retenções não confirmadas (informe de
rendimentos, nota fiscal e razão contábil), requerendo a intimação das fontes
pagadoras para os devidos esclarecimentos.
Requer a juntada posterior de documentos, a realização de diligência e a homologação
das compensações em litígio.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade e
encaminhou o processo a julgamento em 13/01/2011, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 02/03/2018.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário
2005, no valor de R$ 16.038,59, a ser utilizado nas compensações em litígio, cuja decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. OPORTUNIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a produção de prova diligencial, por se tratar de matéria de prova a ser feita
mediante a mera juntada de documentação, cuja guarda e conservação compete à
própria interessada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005 DCOMP.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Verificado o erro de preenchimento da DCOMP quanto às parcelas integrantes do
crédito de saldo negativo, deve se prosseguir na análise do crédito demonstrado na
DIPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS.
As estimativas comprovadamente extintas integram o saldo negativo do período.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de
certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em
Dívida Ativa da União.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
“(...)
II – DO DIREITO
1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO – DA EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM LITÍGIO
Como já salientado em sede da presente, a Recorrente está inconformada com o v.
acórdão, uma vez que, data vênia, os Julgadores da 13a Turma da DRJ/POR se
equivocaram, ao passo que a declaração de compensação apresentada pela Recorrente
merecia ser homologada integralmente.
Desta forma, conforme será minuciosamente demonstrado nos tópicos abaixo, tem-se
que o v. acórdão merece ser reformada em parte, senão veja-se:
a) Quanto aos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 166.036,71)
Nas fls. 07/08 do v. acórdão, a Sra. Auditora Fiscal Relatora salienta:
”Nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf 2005
apresentadas pelas fontes pagadoras e nos informes de rendimentos,
apresentados juntamente com manifestação de inconformidade, foram
localizadas as seguintes retenções de imposto em favor da interessada:”
Após a apresentação de um determinado “quadro”, foi exposta a seguinte conclusão:
“Confirma-se assim parte da retenção utilizada na DIPJ na composição do
saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006, ano-calendário 2005, no valor de R$
165.673,57.”
Mais adiante, ao analisar o oferecimento das receitas de aplicação financeira à
tributação, houve uma conclusão equivocada por parte da já citada Auditora Relatora,
uma vez que, supostamente, apenas 82,42% das receitas teriam sido tributadas, in
verbis:
“Entretanto, na Linha 24 – Outras Receitas Financeiras, tem-se R$ 683.525,18,
correspondente a apenas 82,42% das receitas financeiras informadas em DIRF
pelas fontes pagadoras (R$ 829.323,90). Por conseguinte, apenas 82,42% das
retenções comprovadas de R$ 160.254,03 seriam passíveis de serem deduzidas
da apuração do IRPJ devido no ajuste anual, ou seja, apenas R$ 132.081,37.
O total de retenções passíveis de serem utilizadas na dedução do IRPJ apurado
mensalmente e no ajuste anual é de R$ 137.500,91.”
A referida conclusão não condiz com a realidade fática, ao passo que foi considerado
que todo o rendimento declarado na DIRF da fonte pagadora se refere ao ano de 2005,
todavia, tal situação é errônea. Veja-se:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

O resgate da aplicação ocorreu no ano de 2005, vinculada ao resgate, a retenção também
ocorreu em 2005, no entanto, os rendimentos não ocorreram apenas no ano de 2005,
parte dos rendimentos são de competência do ano de 2004, sendo assim, é necessário
considerar que o valor de R$ 145.798,72 de rendimentos, foram contabilizados e
oferecidos à tributação no ano de 2004.
Além disso, tal fato poderia ser facilmente comprovado em sede do julgamento de 1o
Grau, bastava apenas que Auditora Fiscal Relatora fizesse tal questionamento,
concedendo à Recorrente prazo para que esta exercesse seu direito constitucional ao
contraditório e a ampla defesa, até porque, conforme determina o princípio da verdade
real, a Administração Pública possui o dever de buscar aquilo que é realmente
verdade, fato este que, data vênia, não foi observado pela Eg. 13a Turma Julgadora da
DRJ/RPO.
Não obstante, para comprovar o quanto exposto na presente, a Recorrente selecionou
uma amostragem de 21 das 27 fontes pagadoras com retenções sobre aplicação
financeiras, vide demonstrativo abaixo, por meio do qual é possível constatar que os
valores das retenções comparados com os valores dos rendimentos, correspondem
exatamente a alíquota devida, conforme artigo 46 da INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB No 1585, DE 31 DE AGOSTO DE 2015.
Sendo assim, fica claro que o rendimento informado pelas fontes pagadoras na DIRF
são os rendimentos que deram origem a retenção e não apenas os rendimentos auferidos
no ano de 2005: (...)
B) Quanto aos valores de Pagamentos/DARF (R$ 153.990,87)
Foram confirmadas as parcelas de crédito referente aos pagamentos, conforme se
verifica das fls. 10 do v. acórdão.
“Foram localizados nos bancos de dados todos os pagamentos informados nas
DCTF, no total de R$ 153.990,87.”
C) Quanto aos valores de Estimativas Compensadas (R$ 2.155,69)
O v. acórdão não confirmou o crédito objeto da compensação (Declaração de
compensação no 11835.82896.280205.1.3.02-0350), sob o argumento de o crédito
utilizado por esta DCOMP está sendo julgado pelo processo 10850.900018/2010-36,
inclusive, a manifestação de inconformidade apresentada contra o ato de não
homologação da referida compensação foi julgada improcedente.
No entanto, o entendimento exarado em sede do v. acórdão não merece prosperar, isso
porque, na conclusão do referido procedimento (10850.900018/2010-36), caso o crédito
seja confirmado à compensação será homologada, todavia, se o crédito não for
homologado a empresa terá que pagar todo o valor compensado com os acréscimos
legais, nesse cenário a compensação não será homologada, porém, o pagamento
realizado servirá como crédito para estimativa.
Desta forma, tem-se que o crédito em debate merece ser confirmado de pronto, como
medida de inteira justiça, contudo, caso não seja este o entendimento deste Eg. Juízo, o
que de fato não se espera, diante da relação de prejudicialidade existente entre os
procedimentos mencionados, é necessário que aguarde o julgamento definitivo do
procedimento no 10850.900018/2010-36, para que, posteriormente, será realizado o
julgamento do procedimento em epígrafe.
Por fim, concluísse que o v. acórdão merece ser REFORMADO EM PARTE, para o
fim de que sejam confirmadas as parcelas de créditos no valor total de R$ 321.820,13 e
saldo negativo de R$ 46.366,94, conforme tabela abaixo:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente Recurso
Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual adequado,
pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na forma dos
seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-se
o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito/saldo
negativo objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita
a Declarações de compensação, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que o crédito em debate não merece
ser confirmado de pronto, o que de fato não se espera e só se admite em respeito ao
princípio da eventualidade, diante da relação de prejudicialidade existente entre o
procedimento em epígrafe e os autos no 10850.900018/2010-36, requer seja determinada
a suspensão do procedimento em comento, até que seja realizado o julgamento
definitivo do procedimento no 10850.900018/2010-36, medida de rigor que se espera;
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional;
4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que se
mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente pela
juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos
termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme relatado, a Recorrente pleiteou o reconhecimento do crédito de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2005. A composição do saldo negativo deu-se por parcelas
relativas à retenções na fonte no total de R$ 166.036,71, correspondentes a R$ 119.306,62
utilizadas como dedução das estimativas mensais, e R$ 46.730,09 ( utilizadas como dedução do IRPJ
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

apurado no ajuste anual) e por estimativas mensais extintas, por pagamento ou compensação, no
total de R$ 156.146,56.
A DRJ, no acórdão de piso, com base nas Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – Dirf 2005 apresentadas pelas fontes pagadoras e nos informes de rendimentos,
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005, no valor de R$ 16.038,59.
Assim, a partir desta análise, a DRJ, e-fls. 183, identificou:

Discriminação
DIPJ
DRJ
IRPJ Devido
275.453,19
275.453,19
(-) IRRF
46.730,09
137.500,91
(-) Estimativa
275.453,18
153.990,87
IRPJ a Pagar
(46.730,09)
(16.038,59)

Portanto, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ no valor de R$30.691,50 (R$46.730,09– R$16.038,59) referente ao ano-
calendário de 2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Em suas razões recursais, a Recorrente requer a reforma da decisão de piso por
entender que o direito creditório está integralmente comprovado e que, portanto, faria jus à
compensação dos seguintes valores:

Discriminação
DIPJ
DRJ
Recurso Voluntário
IRPJ Devido
275.453,19
275.453,19
275.453,19
(-) IRRF
46.730,09
137.500,91
165.673,57
(-) Estimativa Paga
275.453,18
153.990,87
153.990,87
(-) Estimativa Compensada
0,00
0,00
2.155,69
IRPJ a Pagar
(46.730,09)
(16.038,59)
(46.730,09)

Compulsando os autos, entendo que a Recorrente tem razão em parte em suas
alegações. Explique-se.
a) Quanto aos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte
Nos termos já mencionados, houve o reconhecimento parcial das retenções (IRRF
- código 3426), tendo a DRJ aceitando como provas , apenas as Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf 2005 apresentadas pelas fontes pagadoras e os informes de
rendimentos.
Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com a legislação aplicável no ano de
2005, o IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de
renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997) e sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual, à alíquota incidente de
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto
é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.
Já no tocante ao ano de 2006 em diante, o IRRF, código 3426, faz referência aos
rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004) e sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de:
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
Já o beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Sobre a questão, segundo a DRJ, a Recorrente teria comprovado apenas parte da
retenção utilizada na DIPJ na composição do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006, ano-
calendário 2005, no valor de R$ 165.673,57.
Contudo, a Recorrente, assim alega em seu recuso voluntário, que a DRJ, ao
analisar o oferecimento das receitas de aplicação financeira à tributação, chegou uma conclusão
equivocada vez que, supostamente, apenas 82,42% das receitas teriam sido tributadas, in verbis:
“Entretanto, na Linha 24 – Outras Receitas Financeiras, tem-se R$ 683.525,18,
correspondente a apenas 82,42% das receitas financeiras informadas em DIRF pelas
fontes pagadoras (R$ 829.323,90). Por conseguinte, apenas 82,42% das retenções
comprovadas de R$ 160.254,03 seriam passíveis de serem deduzidas da apuração do
IRPJ devido no ajuste anual, ou seja, apenas R$ 132.081,37.
O total de retenções passíveis de serem utilizadas na dedução do IRPJ apurado
mensalmente e no ajuste anual é de R$ 137.500,91.”
Para a Recorrente, “referida conclusão não condiz com a realidade fática, ao
passo que foi considerado que todo o rendimento declarado na DIRF da fonte pagadora se
refere ao ano de 2005, todavia, tal situação é errônea”, porque “o resgate da aplicação ocorreu
no ano de 2005, vinculada ao resgate, a retenção também ocorreu em 2005, no entanto, os
rendimentos não ocorreram apenas no ano de 2005, parte dos rendimentos são de competência
do ano de 2004, sendo assim, é necessário considerar que o valor de R$ 145.798,72 de
rendimentos, foram contabilizados e oferecidos à tributação no ano de 2004”.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

Neste tocante, há se frisar que as receitas decorrentes das aplicações financeiras
devem ser apropriadas, contabilmente, pelo regime de competência, assim, deveria haver uma
segregação em relação aos valores relativos à 2004 e 2005.
Comumente, o IRRF relativo a essas aplicações somente é apurado e recolhido
pelas instituições no momento do resgate, o que pode gerar a divergência entre as receitas
financeiras informadas em DIRF (juntamente com o IRRF) e o informado pela Recorrente na
DIPJ. Contudo, nos termos do art. 17 da Instrução Normativa SRF no 25, de 06 de março de
2001, os efeitos fiscais, ou seja, os rendimentos produzidos pelas aplicações financeiras de renda
fixa sujeitar-se-ão à incidência do IRRF quando da alienação do investimento, liquidação ou
resgate do título ou aplicação.
Ocorre que, independe dessa discussão, o certo é a DRJ analisou tão somente as
DIRF, jpa que os julgadores entenderam que somente os informes de rendimentos e as
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF poderiam ser apreciadas como prova das
ditas retenções. Porém, em sede de manifestação de inconformidade apresentou também cópia do
Livro Razão, e-fls. 101-121.
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Afinal, e fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como o livro razão carreado aos autos pela Recorrente, cujo embasamento
legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem como a Súmula
CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
do IRRF. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, especialmente, a Livro Razão, e-fls. 101-121, não deve prosperar.
Destarte à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de hipótese
que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que em
cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha decisão
para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

b) Estimativa compensada – R$2.155,69
Por outro lado, quanto às estimativas mensais, teriam sido liquidadas por
pagamento e compensação, a DRJ assim se pronunciou
“Quanto à DCOMP no 11835.82896.280205.1.3.02-0350, teria sido apreciada, nesta
mesma sessão, por esta Turma de Julgamento, no processo no 10850.900018/2010-36,
tendo sido julgada improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
o ato de não homologação da compensação, pelo que não poderá integrar o saldo
negativo do período, porque o débito não se encontra mais extinto, ainda que com
exigibilidade suspensa, em face de recurso administrativo porventura interposto.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (débito) em cobrança naqueles autos
não justifica reconhecer um crédito em favor do contribuinte sem que comprovada a
regularidade da extinção do débito que lhe dá origem.
Apesar do caráter de confissão de dívida da DCOMP, é bastante controvertida a
exigibilidade das antecipações devidas a título de estimativas mensais, tanto que há
preceitos específicos na Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de Dezembro de 1997 -
DOU de 29/12/1997, a prescrever o lançamento de ofício apenas de multa isolada sobre
os débitos das estimativas não extintas, afastando, a contrário senso, a possibilidade de
lançamento de ofício para cobrança dos débitos de estimativas propriamente ditos. É o
que se encontra definido nos arts. 15 e 16 abaixo transcritos:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado
mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
(...)Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Como a estimativa seria uma mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao final
do período, o valor mensalmente devido não assumiria a natureza de obrigação
tributária e crédito tributário, não sendo passível, conseqüentemente, de lançamento,
cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não atendidos os pressupostos
de certeza e liquidez. Apesar de serem instrumentos de confissão de dívida, nem a
DCTF, nem a DCOMP, teriam o poder de transformar em crédito tributário, o que tem a
natureza de mera antecipação do devido.
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do tributo
como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo paga ou homologada a
compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível de
cobrança e de inscrição em dívida ativa. Conclui-se daí que não se deve admitir a
inclusão ao crédito de saldo negativo do período da estimativa, cuja compensação fora
não homologada, antes de regularmente extinta, pelo pagamento, ou pela reforma da
decisão administrativa.

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

A respeito da lide, de acordo com a legislação. a pessoa jurídica pode deduzir do
tributo devido o valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago
ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, para efeito
de determinação do saldo da base negativa ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Neste contexto, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Quanto ao recurso voluntário da Recorrente, entendo que em relação às
estimativas compensadas e não homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de
saldo negativo, em cuja apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida
passível de ser objeto de cobrança.
Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas para composição do
saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro processo, por aplicação do
entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação de saldos de exercícios
anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela base de cálculo
estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma
vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904281/2010-02

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação das determinações da para aplicação das determinações da Súmula CARF no 143 e do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF
de Origem para que apure a eventual existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005 e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital